Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM CONDOMÍNIO NA CONSTÂNCIA DE NAMORO – DIVISÃO PELO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A divisão de veículo adquirido na constância de namoro e que resultou na formação de condomínio do bem móvel é realizada com base no valor de mercado do bem, respeitada a contribuição de cada um.
2. A pretensão da parte autora é a de dividir bem móvel adquirido na constância de namoro pelo valor que contribuiu, aí incluídos o valor de entrada do veículo (R$ 5.500,00) e as despesas com emplacamento, seguro, impostos, manutenção e gasolina realizadas por anos, que totalizaram R$ 13.245,85.
3. Sem razão a parte autora, ora recorrente. Primeiro, porque a única contribuição de natureza patrimonial realizada foi o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.500,00. Todas as demais despesas referem-se ao uso do veículo (CC, art. 1.315) e, portanto, eram dever da coproprietária suportar. Segundo, porque não fez prova do valor do automóvel, seja na ocasião da compra, seja por ocasião da distribuição dos autos, de modo que não se tem como apurar seu valor de mercado e realizar o cálculo proporcional, que poderia ser superior ou inferior aos R$ 5.500,00.
4. Ante a ausência de elemento probatório que permita auferir o valor proporcional do bem, o arbitramento dos danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mais a correção demarcada, se apresenta razoável e condizente com o que estipula o art. 6o da Lei n. 9.099/95, razão pela qual a confirmação da sentença é a medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.